Tribunal: STF
Processo: RE 354874
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA FIXADOS PELA UNIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA
À GARANTIA DA AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Desnecessidade de dilação probatória, ante a suficiência das
provas constantes dos autos. Precedentes: AI 158.850-AgR, Rel. Min.
Ilmar Galvão, e RE 252.491-AgR, Rel. Min. Néri da Silveira.
No
mérito, legítima a cobrança do índice fixado pelo Estado desde que
não exceda o índice federal. Precedente: RE 331.057, Rel. Min. Ilmar
 Galvão.
Agravo regimental desprovido.